Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718956-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDILEUZA SILVA MELO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. 1. O valor constante no boleto emitido pelo agravante mostrou-se manifestamente superior ao valor efetivamente devido pelas duas beneficiárias, em desacordo com o comando judicial. Assim, não há que se falar em efetivo cumprimento da obrigação pelo agravante, acertada a decisão agravada, portanto. 2. Na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a irrazoabilidade do valor das astreintes não pode ser aferida meramente pela comparação entre o valor atribuído à causa e o montante acumulado da penalidade, revelando-se indispensável que as circunstâncias do caso concreto sejam devidamente sopesadas. 3. No caso em apreço, observo, assim, que o primeiro limite fixado pelo juiz a quo a título de astreintes, não foi hábil a compelir a agravante ao efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual foi necessário estabelecer nova fixação de multa, com novo limite máximo, desta vez superior ao anterior, visando ressaltar o caráter impositivo da obrigação e compelir a executada, ora agravante, ao efetivo cumprimento de sua obrigação. 4. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. Tanto é assim que, mesmo diante de valor que entende como elevado, a agravante furta-se em cumprir o comando que lhe é imposto. 5. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor das astreintes, no caso, foi fixado em valor excessivo, merecendo redução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 537, §1o, do CPC. Já decidiu o STJ que “Eventual alteração da moldura fática estabelecida pela Corte de origem, para fins de revisão da multa ora em apreço, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 4. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 6. Hipótese em que o valor estabelecido a titulo de astreintes não se mostra flagrantemente desproporcional a ponto de afastar o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1551350/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012